Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703947-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL REU: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Sr. Governador do Distrito Federal; o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF; a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que, querendo, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Federação Nacional dos Servidores e Empregados Públicos Estaduais e do Distrito Federal – FENASEPE ao ID 22216381, no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator